Tribunal: TJBA
Processo: 8002128-56.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002128-56.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, SHEILA SHIMADA MIGLIOZI PEREIRA

APELADO: NILSON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROGERIO LUIS GLOCKNER

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas – CEBAP contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Nilson Silva dos Santos para declarar a inexistência do débito referente a descontos identificados como “CONTRIB. CEBAP” em benefício previdenciário, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no total de R$ 761,86, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta a regularidade da contratação por meio digital via SMS, a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, requer a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor decorreram de contratação válida, formalizada por meio idôneo e em conformidade com as exigências normativas aplicáveis; e (ii) estabelecer se, ausente prova válida da contratação, são cabíveis a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falta de documento assinado ou de autorização eletrônica segura contraria a Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, demonstrando que o contrato não possui validade jurídica.

4. A ausência de comprovação de vontade do consumidor caracteriza falha grave no serviço, gerando a responsabilidade direta da associação (responsabilidade objetiva), conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5. A associação deve assumir os riscos de seu negócio e não pode transferir ao consumidor os prejuízos de contratações digitais inseguras ou fraudes de terceiros.

6. O desconto não autorizado no benefício do INSS autoriza a devolução em dobro dos valores cobrados, pois a cobrança foi contrária à boa-fé e ocorreu após o prazo fixado pelo STJ no Tema 929 (março de 2021).

7. O dano moral é automático (
in re ipsa
) porque a cobrança indevida reduziu o valor da aposentadoria, que é verba destinada à alimentação e sobrevivência do idoso. O valor de R$ 5.000,00 é justo e adequado, punindo a conduta sem gerar enriquecimento sem causa.

8. Os honorários advocatícios são mantidos em 20%, limite máximo permitido pela lei processual, não sendo possível novo aumento na fase de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A associação responde de forma objetiva pelos danos causados por descontos em aposentadoria sem a devida comprovação de filiação formal e segura.

2. A falta de autorização formal para desconto, exigida por regra do INSS, anula a relação de consumo e responsabiliza a empresa pelo risco da atividade.

3. A cobrança sem contrato válido sobre aposentadoria gera a devolução em dobro dos valores, conforme o Tema 929 do STJ.

4. O desconto não autorizado em benefício destinado à sobrevivência do cidadão gera dano moral que deve ser indenizado.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 931; Instrução Normativa INSS nº 28/2008, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 929, EAREsp 676.608/RS; TJBA, Apelação Cível nº 8068038-70.2024.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, publ. 03.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8002128-56.2024.8.05.0079
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, incluindo os honorários advocatícios já fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Sala da Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora